Tribunal: TJES
Processo: 0004922-96.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSA. TEMA 1.061/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EARESP 676.608/RS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais, declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando-a à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00.

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2)
Há quatro questões em discussão: (i) determinar a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor; (ii) definir o ônus da prova na alegação de falsidade da assinatura (Tema 1.061/STJ); (iii) estabelecer a ocorrência de dano moral e a adequação do valor indenizatório; (iv) analisar a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro), à luz da modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS.

III RAZÃO DE DECIDIR.

3)
Submete-se a relação jurídica ao Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (caput do art. 14 do CDC).

4)
A perícia grafotécnica realizada atestou que as assinaturas apostas no contrato de empréstimo são falsas, confirmando a fraude.

5)
Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade (Tema 1.061 do STJ), ônus do qual o apelante não se desincumbiu (inciso II do art. 373 do CPC).

6)
Configura dano à personalidade, passível de indenização, a sujeição de consumidor idoso, com baixo benefício previdenciário, a descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta.

7)
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, revela-se excessivo, impondo-se a redução para R$ 5.000,00, em conformidade com o patamar adotado por esta Corte em casos análogos.

8)
A restituição em dobro (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da análise do elemento volitivo, sendo cabível quando a cobrança contrariar a boa-fé objetiva.

9)
Em razão da modulação de efeitos estabelecida no EAREsp 676.608/RS, aplica-se a tese da repetição em dobro integralmente apenas aos descontos posteriores a 30.03.2021, exigida, para os descontos anteriores, a comprovação de má-fé, ausente no caso.

IV DISPOSITIVO E TESE.

10)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Comprovada por perícia grafotécnica a falsidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de inexistência do negócio jurídico.

2. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor, conforme Tese fixada no Tema 1.061 do STJ.

3. Os descontos indevidos no benefício previdenciário de consumidor idoso, decorrentes de fraude contratual, configuram dano moral.

4. Conforme a modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS, a restituição de indébito deve ser simples para descontos até 30.03.2021 (salvo má-fé comprovada) e em dobro para descontos posteriores.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), inciso II do art. 6º; caput e § 3º do art. 14; parágrafo único do art. 42. Código de Processo Civil (CPC), inciso II do art. 373; § 3º do art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, j. 16/11/2021; TJES, Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, j. 25/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004922-96.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S A e outros

APELADO: CEZAR PEREIRA BERUD

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSA. TEMA 1.061/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EARESP 676.608/RS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais, declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando-a à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00.

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2)
Há quatro questões em discussão: (i) determinar a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor; (ii) definir o ônus da prova na alegação de falsidade da assinatura (Tema 1.061/STJ); (iii) estabelecer a ocorrência de dano moral e a adequação do valor indenizatório; (iv) analisar a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro), à luz da modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS.

III RAZÃO DE DECIDIR.

3)
Submete-se a relação jurídica ao Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (caput do art. 14 do CDC).

4)
A perícia grafotécnica realizada atestou que as assinaturas apostas no contrato de empréstimo são falsas, confirmando a fraude.

5)
Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade (Tema 1.061 do STJ), ônus do qual o apelante não se desincumbiu (inciso II do art. 373 do CPC).

6)
Configura dano à personalidade, passível de indenização, a sujeição de consumidor idoso, com baixo benefício previdenciário, a descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta.

7)
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, revela-se excessivo, impondo-se a redução para R$ 5.000,00, em conformidade com o patamar adotado por esta Corte em casos análogos.

8)
A restituição em dobro (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da análise do elemento volitivo, sendo cabível quando a cobrança contrariar a boa-fé objetiva.

9)
Em razão da modulação de efeitos estabelecida no EAREsp 676.608/RS, aplica-se a tese da repetição em dobro integralmente apenas aos descontos posteriores a 30.03.2021, exigida, para os descontos anteriores, a comprovação de má-fé, ausente no caso.

IV DISPOSITIVO E TESE.

10)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Comprovada por perícia grafotécnica a falsidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de inexistência do negócio jurídico.

2. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor, conforme Tese fixada no Tema 1.061 do STJ.

3. Os descontos indevidos no benefício previdenciário de consumidor idoso, decorrentes de fraude contratual, configuram dano moral.

4. Por força da modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS, a restituição de indébito deve ser simples para descontos até 30.03.2021 (salvo má-fé comprovada) e em dobro para descontos posteriores.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), inciso II do art. 6º; caput e § 3º do art. 14; parágrafo único do art. 42. Código de Processo Civil (CPC), inciso II do art. 373; § 3º do art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, j. 16/11/2021; TJES, Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, j. 25/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Cinge-se a controvérsia a perquirir a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário do apelado.

Convém registrar que são relações jurídicas abarcadas pelo Código do Consumidor, que estabelece o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

É cediço que o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, o apelado impugnou a contratação desde a inicial, afirmando não reconhecer o pacto que deu origem aos descontos.

Determinada a realização de perícia grafotécnica, o laudo (Id. 16592545) atestou a fraude, conforme consta expressamente na conclusão do
expert: “Este Perito analisou as assinaturas constantes nas vias originais do contrato de fls. 257/258-verso, sendo possível concluir que tais assinaturas NÃO SÃO SEMELHANTES às assinaturas das peças paradigmas e, portanto, não são autênticas. A assinatura questionada e as assinaturas autênticas convergem tanto quanto aos elementos subjetivos, quanto objetivos. Portanto, é possível considerar que as assinaturas constantes no contrato de fls. 257/258-verso são FALSAS”

Sob esse prisma, o banco apelante não se desincumbiu minimamente do ônus probatório (inciso II do art. 373, CPC), o qual, aliás, é reforçado pela tese firmada no
Tema 1.061
do STJ, no sentido de que “
n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade”
.

Afigura-se, portanto, irretocável a sentença no ponto em que declarou a inexistência do negócio jurídico.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao recorrente, pois configura dano à personalidade a sujeição do consumidor idoso, que já conta com benefício previdenciário baixo a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta.

Contudo, o valor, fixado em R$ 10.000,00, deve ser reformado para se adequar ao patamar adotado por esta Corte em demandas análogas, no importe de
R$ 5.000,00
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Relativamente à restituição dos valores indevidamente cobrados, impõe-se observar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Declaração no EAREsp 676.608/RS.

A tese firmada é de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

Contudo, essa tese se aplica integralmente apenas aos descontos indevidos realizados após a publicação do acórdão paradigma (30.03.2021).

Para os descontos efetuados em data anterior, a repetição do indébito em dobro pressupõe a comprovação da má-fé do fornecedor, o que não restou cabalmente demonstrado, justificando a restituição simples para tais parcelas.

Na hipótese, os descontos iniciaram-se em agosto de 2014, de modo que os valores descontados até março de 2021 devem ser restituídos na forma simples e, em dobro, os descontos posteriores.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento,
para reduzir a indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00
e determinar que a
restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apela
do

ocorra
na forma simples para as parcelas descontadas até 30 de março de 2021, e em dobro para as descontadas após essa data.

R
edistribuo os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na instância de piso, na razão de
3
0% para
o
apela
do
e
7
0% para
a instituição financeira
,
suspen
dendo-o
, no entanto,
quanto ao
consumidor,
em razão
da gratuidade de justiça
, na forma do § 3º do art. 98 do diploma processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.